Tribunal: TJBA
Processo: 8054520-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054520-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA

APELADO: LARISSA MYLENA FERRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

IV

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO
.
BOA FÉ
E
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS. APLICAÇÃO.
OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA. COBERTURA. CLÍNICA
ESPECIALIZADA
. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA.
OBRIGAÇÃO.

RECONHECIMENTO
. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
.

I – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, mas devem ser aplicados, à hipótese, os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, nos termos dos artigos 422 e 423 do Código Civil.

II – A previsão contratual da cobertura de determinada doença impõe, aos planos de saúde, a autorização para a realização dos procedimentos correlatos, quando prescritos por médico especialista que acompanha o paciente.

III – Recomendada a internação em clínica especializada, com quadro multidisciplinar, como meio mais adequado e eficaz ao tratamento da obesidade mórbida, e não havendo hospitais e clínicas dessa natureza na rede credenciada, o plano de saúde deve garantir o internamento da beneficiária, motivo da manutenção da sentença, porque proferida em conformidade com a jurisprudência.

RECURSO
NÃO

PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8054520-52.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como
Apelad
a
LARISSA MYLENA FERRO DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA